Tribunal: TJDFT
Processo: 0762068-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 72,00, a título de dívidas de exercícios anteriores. Em suas razões, aduz que o art. 1o do Decreto-Lei no. 20.910/1932 fixa o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato que as originaram, tendo o termo inicial da prescrição surgido quando a parcela deixou de ser paga. Entende, assim, que as parcelas objeto do presente processo não podem ser cobradas, uma vez já transcorrido o prazo quinquenal. Argumenta que não houve renúncia do prazo prescricional, na forma do tema repetitivo 1109 do STJ, não havendo, ainda, Lei Distrital que autorize a renúncia da prescrição. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58154197).
III. O autor informa que é professor da Secretaria de Educação e constatou inconsistências em sua folha de pagamentos. Diante disso, formulou requerimento administrativo para os acertos financeiros pertinentes, tendo o Distrito Federal reconhecido como devidos os valores de R$ 72,00. O autor juntou em ID 58154184 uma declaração emitida em agosto de 2023 pela SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG, na qual a Diretoria de Pagamento de Pessoas reconhece como devida a quantia de R$ 72,00, referente ao exercício de 01/2010. À míngua de qualquer documentação juntada pela administração, analisa-se aquele documento juntado pelo autor (ID 58154184 ). De referido documento, infere-se que o pedido administrativo de pagamento das verbas de exercícios anteriores foi formulado em 03/2011, não havendo que se falar em prescrição.
IV. Preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde a exercício de 2010, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Diante desse quadro, vê-se que os valores pendentes de pagamento em favor da parte autora referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, conforme documentos anexados com a inicial. Portanto, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser mantida, impondo-se condenação ao pagamento do montante indicado no documento apresentado pelo autor, com a incidência da regular atualização monetária.
VII. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.